Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Processo : 0702058-65.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo do TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do Juízo da QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Em 06.02.2020, o Juízo suscitado fora designado para as medidas urgentes, momento em que lhe foram solicitadas as informações[1]. Em atenção à solicitação, o Juízo suscitado se manifestou nos autos[2] reconhecendo a competência, porquanto padecera de erro material a decisão de declínio, uma vez que o mandado de segurança não se insere no âmbito da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 03 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14092260. [2] Id. 14109075.